Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704931-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GISELLE CRISTINA LUCENA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO COLETIVO. NÃO DEFLAGRADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS INTERRUPTIVAS AFASTADAS. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que pronunciou a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação da sentença quando as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme Enunciado n.o 150 do STF. 4. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, desde que tratem de obrigações da mesma natureza – execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer. Precedente do STJ. 5. Descabe falar em interrupção do prazo prescricional quando o cumprimento coletivo de sentença sequer foi deflagrado. In casu, ante a inexistência de título constituído e a inobservância de comando judicial para promover a execução, não se vislumbra cumprimento de sentença iniciado pelo Sindicato representante da categoria capaz de interromper a prescrição. 6. Optando o substituído por promover o cumprimento de sentença coletiva em face da Fazenda Pública de modo individual, imperiosa a observância do prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado do decisum exequendo. 7. O reconhecimento do direito pelo devedor (artigo 202, inciso VI, do Código Civil), por sujeitar-se a ato inequívoco, não configura causa apta a interromper o prazo prescricional no caso de manifestação direcionada a servidores específicos que não o apelante. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 202 do Código Civil e 9o do Decreto 20.910/1932, defendendo que a execução coletiva movida pelo Sindicato contra a Fazenda Pública, posteriormente extinta em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade ativa, tem o efeito de interromper a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 202 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) É cediço que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos. Igualmente conhecido é o fato de prescrever a execução no mesmo prazo de prescrição da ação – na linha do Enunciado n.o 150 do STF – cenário que corrobora o prazo prescricional de 05 anos para o caso. Nesse contexto, o que se extrai do caderno processual, bem assim do exame minucioso da ação coletiva n.o 2012.01.1.135868-9, é que o referido limite foi exaurido muito antes da propositura do presente feito (ocorrida em 12/05/2019). A tese de que a deflagração da suposta execução coletiva pelo substituto da parte autora (Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SND-ATRS), em 25 de abril de 2016, interrompeu a contagem do prazo não prospera, pois em desconformidade com o cenário processual vislumbrado naqueles autos (n.o 2012.01.1.135868-9). Inicialmente, impende consignar que, embora o Juízo a quo tenha embasado o reconhecimento da prescrição no REsp n.o 1.340.444/RS, o julgado não se coaduna com a situação em apreço. Isso porque o caso trata de cumprimentos de obrigação da mesma natureza (in casu, de pagar), ou seja, a execução coletiva teria, em tese, o condão de interromper o prazo para o ajuizamento da individual. Todavia, não se pode sequer considerar por iniciado o cumprimento coletivo intentado pelo Sindicato, dada a ausência de título executivo, de modo que ausente a pretendida causa interruptiva da prescrição. Dito de outro modo, o caso em análise não se enquadra na situação explicitada pelo Rel. Ministro Humberto Martins, pois, consoante se depreende da decisão de fl. 901 do cumprimento coletivo de sentença, “(...) não há título executivo constituído, o que impede a execução por quantia”. O entendimento restou corroborado por este Colegiado quando do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Sindicato contra a decisão supramencionada (n.o 0712467-08.2017.8.07.0000), in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE ABONO ANUAL DE PONTO. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. LC 840/2011. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO RETROATIVO. COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DO BENEFÍCIO PELA VIA ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DA NECESSIDADE DA CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, em que se pretende a concessão de abono anual de ponto aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo. 2. Adecisão agravada verificou que não há título executivo constituído, o que impede a execução por quantia, não havendo que se falar em conversão obrigatória em pecúnia. 2. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê o direito a 5 dias de abono de ponto aos servidores que preencherem os requisitos constantes no art. 151[1]. 2.1. De acordo com o art. 74 da Lei Complementar no 840/2011, as gratificações, os adicionais, os abonos e as indenizações constituem vantagens que podem ser pagas ao servidor. 3. Os servidores representados pelo autor, ora agravante, fazem jus ao abono de ponto anual, de forma retroativa e no período de 5 (cinco) anos da data da propositura da presente demanda, desde que, comprovem que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi indeferido. 4. O autor/agravante deverá, na fase de cumprimento de sentença, anexar prova desse indeferimento ou deferimento parcial referente a cada um de seus representados ou, os beneficiários, integrantes da categoria, poderão ingressar com a execução individual produzindo essa prova, conforme permite a jurisprudência do STJ (RESP 1379403/RJ; AgRg no ARESP 238.656/DF; e, AgRg no REsp 1348240/DF). 5. Não há que se falar em conversão obrigatória em pecúnia. 5.1. Demonstrada a impossibilidade de gozo ao direito consignado na coisa julgada, o direito adquirido deverá ser convertido em perdas e danos, cabendo ao exeqüente a comprovação individual da necessidade da conversão em pecúnia. 6. Recurso improvido. (...) (Acórdão 1078328, 07124670820178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Outrossim, nos termos do despacho de ID 13347456 – igualmente proferido nos autos do cumprimento de sentença coletivo – “(...) caso haja interesse, deverá apresentar a esse Juízo, petição organizada e individualizada da situação funcional dos substituídos que não gozaram do abono, com os cálculos do valor que entendem devidos, a fim de promover a execução. Ademais, tal fase deverá ser iniciada via PJE” (grifo nosso), donde se conclui que o cumprimento coletivo sequer foi iniciado, não tendo o condão, portanto, de interromper o prazo para o ajuizamento da execução individual. A fim de dirimir qualquer dúvida, explana-se ter sido o feito em debate chamado à ordem quando da decisão de fl. 901 (n.o 2012.01.1.135868-9), revogando-se o que fora deflagrado até então – in casu, a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença/forma de cálculo de fls. 865/869, a qual, basicamente, havia admitido o desencadeamento da referida fase processual. Certidão de fl. 968 antecedeu o arquivamento do feito e amparou a conclusão alcançada. Confira-se: Certifico que nesta data juntei aos autos PETIÇÃO da parte RÉ (fls. 962/967) Ressalvo que a PETIÇÃO de fl. 906, apresentada pela parte Autora, se trata de cumprimento de sentença e, como já dito em DESPACHO de fl. 954, tal fase deverá ser iniciada via PJe, ainda de acordo com a Portaria Conjunta n° 85 de 21/09/2016, a qual determina que nas unidades jurisdicionais em que foi instalado o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, a fase de cumprimento de sentença seja iniciada exclusivamente no PJe. No mais, os presentes autos serão arquivados, nos termos do referido Despacho. Brasília - DF, sexta-feira, 23/03/2018 às 15h03. (grifo nosso) O que se extrai do despacho proferido nos autos do processo n.o 2012.01.1.135868-9 – em que intentado o cumprimento coletivo –, é que foi proferida decisão na qual restou consignada a necessidade do exequente daquela ação, no caso o Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal - SIN-ATRS/DF, comprovar de forma individual a conversão em pecúnia, o que, a toda evidência, não ocorreu, limitando-se a parte interessada a exigir o prosseguimento do feito nos termos da decisão revogada (vide fl. 961[2]), ensejando o arquivamento do feito. Dessa forma, não atendida a determinação pelo Sindicato representante da categoria, sequer fora propriamente iniciado o cumprimento coletivo da sentença, tornando despicienda maior discussão acerca da aludida causa interruptiva da prescrição. Por consequência, optando o substituído por promover o cumprimento de modo individual, far-se-ia imperiosa a observância do prazo prescricional de cinco anos a contar do trânsito em julgado do decisum. (...) Não se verifica, igualmente, eventual interrupção do prazo prescricional em decorrência do reconhecimento do direito pelo Distrito Federal, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil. Como sabido, o reconhecimento em questão é passível de ocorrer até mesmo pela via administrativa, na esteira de julgados desta Corte[3]. Nesse descortino, deve-se perquirir a possibilidade de a impugnação apresentada pelo Distrito Federal nos autos n.o 2012.01.1.135868-9 servir ao propósito de interromper o prazo, já que desta consta o montante apurado pela Procuradoria Geral do DF como devido aos substituídos então nominados, o que sugestiona ato de concordância. Com base nisso, e ponderando que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (cf. artigo 9o, Decreto n.o 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal), em princípio, o prazo prescricional poderia voltar ao curso, pela metade, em 11/04/2018 – quando determinado o arquivamento do “cumprimento de sentença coletivo”, derradeiro ato do processo n.o 2012.01.1.135868-9. Sem embargo, nota-se que a impugnação supramencionada não teria o condão de reconhecer o direito de todos os servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF aos 05 (cinco) abonos de ponto, sequer de todos os substituídos pelo Sindicato, pois contemplado fator que a restringe. Com efeito, a objeção do DF vem acompanhada de espécie de “lista de beneficiados” (fls. 771/776 daqueles autos), na qual indicada, de forma nominal, a quantia reputada como correta para cada substituído, em oposição aos valores assinalados para o cumprimento. Do exame da aludida lista, bem assim da relação subsequente trazida pelo ora apelado (fls. 777/806) – as quais, em tese, poderiam vir a reconhecer o direito do apelante e interromper o prazo –, não se verifica o nome da exequente GISELLE CRISTINA LUCENA SILVA. Nem mesmo da lista carreada pelo Sindicato – a qual, conjugada ao pedido de cumprimento, serviu de base para o laudo contábil apurador dos valores almejados (fl. 733 e seguintes) – consta o nome do apelante. Destarte, ausente qualquer causa interruptiva, deve ser confirmada a prescrição pronunciada pelo Juízo sentenciante. (ID 15350000). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005